Tribunal: TCU
Processo: 013.392/2017-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Apartado do TC 016.119/2016-9 (Representação acerca de fraudes nas licitações conduzidas pela Petrobras relacionadas a certames para obras de implantação da Rnest), para análise da conduta da GDK S.A.

Inteiro teor:
Acórdão 1811/2024-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos que tratam de pedido formulado pela empresa GDK S.A. em Recuperação Judicial, solicitando que este Tribunal reconheça o período de sanção efetivamente cumprido no âmbito da Controladoria-Geral da União (CGU) para fins de detração da pena de inidoneidade aplicada por este Tribunal por meio do Acórdão 416/2021-TCU-Plenário , Considerando que a sanção imputada por meio do aludido decisum já foi integralmente cumprida, tendo vigorado até 10/6/2024; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, incisos II e V, alínea "c", do Regimento Interno/TCU, em indeferir o pedido formulado pela empresa GDK S.A. em Recuperação Judicial, em virtude da perda de objeto; em dar ciência desta deliberação ao requerente; e em arquivar o processo. 1. Processo TC- Processo 013.392/2017-4 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Responsável: GDK S.A. em Recuperação Judicial (34.152.199/0001-95). 1.2. Entidades: Petróleo Brasileiro S.A. e Ministério de Minas e Energia. 1.4. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.5. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.7. Representação legal: Hélio Siqueira Júnior (62.929/OAB-RJ), Rafael Zimmermann Santana (154.238/OAB-RJ) e outros, representando Petróleo Brasileiro S.A.; Meiryelle Afonso Queiroz (37172/OAB-DF), representando GDK S.A. em Recuperação Judicial. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.